Tribunal: TJDFT
Processo: 0709212-21.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTIO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. ART. 524, DO CPC E ART. 184, § 3o, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DO TJDFT. CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento das custas e a apresentação de planilha atualizada do débito são condições para o desenvolvimento válido e regular do cumprimento de sentença.
2. Se a parte, apesar de intimada para tanto, não atendeu aos requisitos do art. 524, do CPC, bem como do art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.
3. Apelo não provido.